Tribunal: TJBA
Processo: 0090381-61.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): AUGUSTO DE LIMA BISPO
Órgão julgador: AUGUSTO DE LIMA BISPO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Agravo Interno em REsp n. 0090381-61.2008.8.05.0001 Órgão Julgador: Tribunal Pleno AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): Thais Souza Barbosa AGRAVADO: ANTONIO DE SOUSA SILVA e outros Def. Pública: Renata Vidal Romero Prado ACORDÃO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. NATUREZA PREVIDENCIÁRIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. CONVERGÊNCIA DE ACÓRDÃO RECORRIDO COM PRECEDENTES OBRIGATÓRIOS. TEMA 810, DO STF. TEMA 905, DO STJ. RECURSO IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 0090381-61.2008.8.05.0001, em que é agravante o INSS Instituto Nacional do Seguro Social e agravado Antonio de Sousa Silva, Acordam os Desembargadores integrantes do Plenário do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor. Sala das Sessões, de de 2021. PRESIDENTE DES. AUGUSTO DE LIMA BISPO 2º Vice-Presidente PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA